Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. AMPARO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese o CPC vigente não ter reproduzido o Livro III, do processo cautelar do Código revogado, prevalece no âmbito jurisprudencial o entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos é juridicamente possível, sendo mais uma opção ao autor para apuração prévia de questões que possam interferir na subsistência e extensão de seu direito. Precedentes.
2. O Enunciado da II Jornada de Direito Processual Civil n. 119 é patente ao admitir, em posição doutrinária consonante com a jurisprudencial, a ação autônoma em questão: “É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes)”.
3. A hipótese em deslinde, portanto, consubstancia pretensão de exibição de documentos, cuja ação deve ser submetida ao procedimento comum.
4. AGRAVO PROVIDO.